Tribunal: STF
Processo: Rcl 84428
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Discussão a respeito da natureza jurídica do auxílio-Alimentação. Alegada violação à súmula vinculante 55. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado, nos autos do Processo 5456623-75.2025.8.09.0051, em razão da suposta ofensa à Súmula Vinculante 55.



    2. Foi negado seguimento à reclamação, em razão da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma (Súmula Vinculante nº 55), bem como pela impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar se há estrita aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 55.



    III. Razões de decidir



    5. O Estado de Goiás sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 55, que possui o seguinte o teor: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    6. A discussão acerca da possibilidade de inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e 13º salário de servidores ativos, em razão de seu pagamento em pecúnia, de forma habitual e submetido a descontos previdenciários, não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 55.



    7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.